Tribunal: TJSP
Processo: 1002102-56.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. Pretensão de atribuição de pontuação de 5 (cinco) questões do Concurso Público no 001/2023, realizado pelo Município de Fernandópolis, sob o fundamento de que os enunciados do caderno de questão estavam ilegíveis, provavelmente por problemas de impressão. O Edital estabeleceu que a reclamação quanto à impressão do caderno de questões devia ser levantada de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. Pretensão de atribuição de pontuação de 5 (cinco) questões do Concurso Público no 001/2023, realizado pelo Município de Fernandópolis, sob o fundamento de que os enunciados do caderno de questão estavam ilegíveis, provavelmente por problemas de impressão. O Edital estabeleceu que a reclamação quanto à impressão do caderno de questões devia ser levantada de imediato junto ao fiscal da sala para providências (item 10.13) e que não seriam admitidos recursos contra problemas de impressão em momento posterior (item 10.14). Ausência de prova de que houve impugnação tempestiva junto ao fiscal de sala pela candidata. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.